Tribunal: TJBA
Processo: 8003255-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003255-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

AGRAVADO: D M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Advogado(s)
:
ADILSON BUCHINI

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDEFERIMENTO DE QUESITOS PERICIAIS. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DO ART. 210, III, DA LEI Nº 9.279/1996. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, indeferiu os quesitos periciais nº 5 a 9 formulados pela Agravante, sob o fundamento de que os questionamentos buscariam rediscutir o critério de cálculo dos lucros cessantes já fixado no título executivo judicial, previsto no art. 210, III, da Lei nº 9.279/1996. A Agravante sustenta que os quesitos não rediscutem o título, mas buscam aferir a viabilidade técnica de aplicação do critério fixado e a possibilidade de liquidação zero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento dos quesitos periciais nº 5 a 9 configura cerceamento de defesa ou se os questionamentos representam tentativa indevida de rediscussão do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório substancial, previsto nos arts. 7º, 9º e 10 do CPC, impõe ao magistrado o dever de diálogo com as partes antes de restringir direitos processuais relevantes.

4. A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, tem a finalidade de traduzir em valores o comando genérico da sentença, de modo que a aplicação fática do critério jurídico fixado depende de prova técnica.

5. A preclusão do critério jurídico previsto no art. 210, III, da Lei nº 9.279/1996 não impede a formulação de quesitos destinados a examinar a base fática do cálculo, a existência de licenças similares no mercado e a remuneração hipotética.

6. O indeferimento de quesitos relevantes para a apuração do quantum debeatur compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando os questionamentos são intrínsecos à perícia contábil ou técnica em propriedade industrial.

7. A possibilidade de liquidação zero pode ser examinada quando a prova técnica demonstra a inexistência de valores devidos segundo o critério eleito no título judicial.

8. A liquidação deve buscar a quantificação do valor efetivamente devido, não podendo a forma de apuração transformar-se em obstáculo à realização da finalidade do procedimento liquidatório.

9. A Súmula 344 do STJ admite liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença sem ofensa à coisa julgada, razão pela qual, com maior razão, deve-se permitir a formulação de quesitos voltados à concretização técnica do critério já fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de quesitos periciais relevantes para a apuração do quantum debeatur em liquidação por arbitramento configura cerceamento de defesa. 2. A formulação de quesitos sobre a base fática de aplicação do critério previsto no art. 210, III, da Lei nº 9.279/1996 não constitui rediscussão do título executivo judicial. 3. A liquidação de sentença deve viabilizar a apuração técnica do valor efetivamente devido, inclusive quanto à eventual liquidação zero, quando essa hipótese decorrer da prova produzida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 7º, 9º, 10 e 509, I; Lei nº 9.279/1996, art. 210, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 344; TJ-BA, Apelação nº 8000467-70.2018.8.05.0170, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021565-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Vice-Presidência, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA